Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de suposta fraude em contrato bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia grafotécnica no documento de identificação da autora, notadamente quando se trata de falsificação grosseira. Ademais, as partes podem apresentar laudos técnicos. Ressalta-se que necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Conexão. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC). Apesar de semelhantes, a presente ação e o processo de n° 0703473-62.2020.8.07.0007 são referentes a fraudes em contratos bancários distintos, de modo que não há risco de decisão conflitante. Ademais, não é possível a reunião dos processos, tendo em vista que ambos encontram-se sentenciados (art. 55, §1o do CPC). Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato bancário. Fraude de terceiro. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora descobriu que seu nome foi inscrito, no dia 07/01/2020, em cadastro de inadimplentes pelo banco réu. A dívida é referente ao contrato de no UG093232000008347032, no valor de R$ 144,08. A requerente alega que não aderiu o mencionado contrato bancário. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). A despeito dos documentos acostados pelo réu a fim de demonstrar a relação jurídica entre as partes, a assinatura presente no contrato (ID 22819785) é diferente daquela constante no documento de identidade da autora juntado na petição inicial. Ademais, as fotos nos documentos de identidade juntados também são distintas (ID 22819785 - Pág. 9 e ID 22819058 - Pág. 2), de modo que os elementos do processo indicam que o contrato foi celebrado de forma fraudulenta. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ (As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias). Desse modo, é cabível a declaração de inexistência de débito.
5 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). Os documentos juntados pelo autor (ID 22819761) comprovam que a dívida foi inscrita em cadastro de inadimplentes no dia 07/01/2020. É cabível, portando, indenização por danos morais.
6 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando o valor da dívida e o tempo que permaneceu inscrita, não é excessiva a quantia fixada na sentença para a indenização (R$ 3.000,00), a qual cumpre com as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
W